Tribunal: TJES
Processo: 5008765-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008765-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIVAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008765-57.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIVAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU. SEGURO PRESTAMISTA. ASSINATURA CONJUNTA COM O CONTRATO PRINCIPAL. OPÇÕES DE ACEITE NO MESMO MINUTO. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A parte autora havia pleiteado a nulidade das cobranças de Tarifa de Cadastro (R$ 850,00), Tarifa de Registro de Contrato (R$ 471,75) e Seguro (R$ 790,00). A sentença de piso manteve as tarifas de cadastro e registro, mas declarou a abusividade do seguro prestamista, condenando o réu à restituição simples do valor de R$ 790,00. O banco recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando a legalidade da contratação do seguro e a inexistência de venda casada.

II. Questão em discussão

Verificar se a contratação do "Seguro Prestamista" no âmbito do contrato de financiamento configurou venda casada e violação aos direitos do consumidor, considerando a mecânica e o momento das assinaturas eletrônicas.

III. Razões de decidir

Seguro Prestamista:
O STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), estabeleceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No presente caso, verifica-se através do próprio Dossiê de Contratação juntado pela instituição financeira que as assinaturas do contrato e dos termos de seguro ocorreram com intervalos de meros segundos, dentro do mesmo minuto:

Aceite CCB: 11:58:25

Termo Seguro de Vida: 11:58:28

Aceite de Seguro Moto Assist: 11:58:34

Seguro Prestamista: 11:58:43

Essa dinâmica probatória evidencia que o seguro prestamista foi firmado no mesmo ato da Cédula de Crédito Bancário principal, com assinatura no mesmo minuto, o que evidencia que a contratação não foi verdadeiramente facultativa, caracterizando a prática abusiva de venda casada. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da nulidade dessa cobrança e da devolução do valor de R$ 790,00.

IV. Dispositivo

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por MARIVAN HENRIQUE DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S.A.

A parte autora argumentou na inicial a ocorrência de cobranças abusivas vinculadas a um contrato de financiamento de veículo, especificamente impugnando a Tarifa de Cadastro (R$ 850,00), a Tarifa de Registro de Contrato (R$ 471,75) e o Seguro (R$ 790,00). Requereu a declaração de nulidade das cláusulas, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o requerido à restituição simples do montante de R$ 790,00 referente ao seguro. Os pedidos de indenização por danos morais e de restituição das tarifas de cadastro e registro de contrato foram julgados improcedentes.

Irresignado, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente Recurso Inominado , sustentando a ausência de venda casada e requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos e o improvimento do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, vez que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, inclusive com o devido preparo recolhido tempestivamente.

Considerando que a parte autora não interpôs recurso, a matéria devolvida à Turma Recursal limita-se unicamente ao ponto impugnado pela instituição financeira: a validade da contratação do Seguro Prestamista (R$ 790,00).

No tocante à cobrança do seguro, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 972, consolidou que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso sob exame, o recorrente defende que o processo de formalização se deu por etapas distintas e independentes no ambiente digital. Contudo, a análise meticulosa do "Dossiê de Contratação" extraído dos próprios sistemas do Banco aponta para a formalização simultânea das contratações.

Os registros de logs demonstram cronologia incontestável:

O aceite da Cédula de Crédito Bancário ocorreu pontualmente às
11:58:25
.

O aceite do Seguro de Vida ocorreu meros três segundos depois, às
11:58:28
.

O Seguro Moto Assist foi aceito às
11:58:34
.

O Seguro Prestamista foi aceito às
11:58:43
.

A materialidade da prova técnica revela que o seguro prestamista foi firmado no mesmo ato da Cédula de Crédito Bancário principal, em questão de segundos e dentro do exato mesmo minuto. Tal cenário corrobora perfeitamente a fundamentação de que a contratação sequer permitiu ao consumidor tempo hábil para reflexão e opção de cotação com seguradoras concorrentes, demonstrando que a pactuação não foi verdadeiramente facultativa. Esse condicionamento atrelado à operação de crédito caracteriza nitidamente a prática abusiva de venda casada.

Neste esteio, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não carece de qualquer reparo, devendo ser mantida a declaração de nulidade e a restituição do valor de R$ 790,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)